Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO DE IDIOMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MULTA CONTRATUAL. REGULARIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 139, VI, do CPC confere ao juiz a possibilidade de dilatar os prazos processuais, sempre que necessário, a fim de adequá-los às especificidades do conflito e garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. Contudo, conforme dispõe expressamente o parágrafo único do referido dispositivo legal, tal faculdade deve ser exercida dentro do prazo originalmente fixado, sendo vedada a prorrogação após o seu transcurso.
2. Ao exercer seu direito potestativo de rescindir unilateralmente o contrato, o consumidor está sujeito às disposições contratuais referentes à cláusula penal, mormente porque não foi demonstrada qualquer falha na prestação do serviço apta a configurar inadimplemento contratual.
3. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato constitutivo do seu direito, além de exigir para sua caracterização a verossimilhança das alegações. 3.1. Não há que se falar em abusividade por parte do fornecedor quando o consumidor firma o negócio jurídico de livre e espontânea vontade, devidamente informado sobre o objeto jurídico contratado.
4. Consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula no 227/STJ), exigindo especial demonstração do abalo em sua honra objetiva. 4.1. "In casu”, não há provas de ofensa à honra objetiva da empresa autora, não havendo que se falar em dano extrapatrimonial a ser indenizado.
5. Na hipótese, justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados por meio de apreciação equitativa, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.
6. Apelação cível interposta pela empresa autora reconvinda conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva interposta pelo réu reconvinte conhecida e não provida.